Tribunal: TJPA
Processo: 0004635-30.2006.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004635-30.2006.8.14.0040

RECORRENTE: MILAS SILVA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PUGNA PRELIMINARMENTE O RECORRENTE PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – Rejeição.
Compete à Seção de Direito Penal.
PUGNA POR SUA IMPRONÚNCIA – Improcedência.
Devidamente comprovada materialidade, bem como os indícios suficientes de autoria, conforme consta na decisão de pronúncia. Portanto, não há como impronunciar o recorrente, por ausência de provas, visto que a decisão se encontra suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, tratando-se de mero juízo de admissibilidade.
ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA e

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 121, §2°, I E IV, DO CP – Insubsistência.
Somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a sua inexistência sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
MILAS SILVA DO NASCIMENTO
, contra decisão interlocutória do Douto Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o pronunciou com fulcro no artigo 413, do CPP, ante a prática delitiva do crime disposto no artigo 121, §2°, II e IV, do CP, contra a vítima Antônio Carlos Souza de Jesus e artigo 121, §2°, II e IV, c/c artigo 14, II, do CP, contra a vítima Aldemir Sousa de Jesus.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna preliminarmente pela concessão do direito de recorrer em liberdade. Requer no mérito, sua impronúncia, pela ausência de provas, ou que seja absolvido pelo reconhecimento da legítima defesa. Alternativamente, pleiteia a exclusão das II e IV, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna preliminarmente pela concessão do direito de recorrer em liberdade, entretanto, mantenho entendimento de que cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza, conforme jurisprudência já consolidada por este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... 5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Requer no mérito, sua impronúncia, pela ausência de provas, no entanto, a materialidade do delito encontra-se comprovada por meio do laudo pericial constante dos autos. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que apontam o apelante como autor dos disparos que gerou os crimes de homicídio e tentativa de homicídio contra as vítimas.

Portanto, a decisão de pronúncia encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, tratando-se de mero juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, §2°, I e IV, DO CP - RECORRENTE PUGNA PELA SUA IMPRONÚNCIA - Impossibilidade.
A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia, juntado aos autos e os indícios de autoria, através dos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 413, do CPP, em que a decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

(2020.01275417-69, 212.973, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

Não merece prosperar, da mesma forma, as alegações da defesa, quando ao reconhecimento da legítima defesa, pois embora tenha sido alegado que o recorrente estaria sofrendo constantes ameaças, as quais teriam lhe deixado em estado de alerta, motivo pelo qual teria adquirido a arma e que no dia dos fatos, as vítimas partiram para o embate, ocasião em que apenas se defendeu, não conseguiu demonstrar as suas alegações, especialmente quanto a moderação da utilização dos meios empregados para repelir injusta provocação.

Outrossim, tanto o pedido da legítima defesa, quando a exclusão das qualificadoras previstas no artigo 121, §2°, II e IV, do CP, filio-me ao entendimento de que é de competência do conselho de sentença, no tribunal do júri, consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2018.01344857-09, 188.174, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-05, Publicado em 2018-04-10)

Portanto, as teses devem ser arguidas perante o Tribunal do Júri, Juízo competente para processar e julgar crimes desta natureza.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 16/12/2022